Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. OCORRÊNCIA. A contratação do seguro prestamista, por si só, não é uma prática abusiva, uma vez que traz benefícios ao consumidor. Contudo, ante a ausência de prova de que a contratação do seguro foi de fato opcional ou que o consumidor tenha sido alertado sobre a possibilidade de contratar o seguro em outra instituição, resta caracterizada a venda casada, prática ilegal, impondo-se a restituição da quantia cobrada.